Tribunal: TJSP
Processo: 1030500-71.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DANOS MORAIS e MATERIAIS – Golpe do whatsapp – Improcedência – Inconformismo da autora – Hipótese em que a autora transferiu expressiva quantia em dinheiro a terceiro a pedido de amiga via aplicativo de mensagens – Estelionatários de posse de conta de amiga após fornecimento de código de acesso – Caracterização de fortuito externo – Falha no dever de cautela por parte das usuárias -

Ementa:
DANOS MORAIS e MATERIAIS – Golpe do whatsapp – Improcedência – Inconformismo da autora – Hipótese em que a autora transferiu expressiva quantia em dinheiro a terceiro a pedido de amiga via aplicativo de mensagens – Estelionatários de posse de conta de amiga após fornecimento de código de acesso – Caracterização de fortuito externo – Falha no dever de cautela por parte das usuárias - Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira e plataforma de mensagens - Ação improcedente – Recurso não provido.